Tribunal: TJDFT
Processo: 0749771-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749771-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORINEIDE TEIXEIRA ESTEVES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLORINEIDE TEIXEIRA ESTEVES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer o fármaco OLAPARIBE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Em suas razões recursais (ID 66480600), a autora esclarece que “a parte agravante, de 57 anos de idade, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO (CARCINOMA SEROSO DE ALTO GRAU DE OVÁRIO – ESTADIO IIIB), e possui, como comorbidades, hipertensão, pré diabetes e hipotireoidismo (cf. relatório médico de ID 211705609). De acordo com os relatórios médicos anexos, a parte requerente possui mutação do gene BRCA, o que permite indicar o tratamento com a medicação postulada a fim de evitar/reduzir o risco de recidiva oncológica. A parte requerente foi submetida a tratamento com quimioterapia neoadjuvante com protocolo de carboplatina/paclitaxel por 6 ciclos, seguida de cirurgia de citorredução. Não fez quimioterapia intraperitoneal pela indisponibilidade e por não indicação da equipe multidisciplinar (terapia controversa nos artigos científicos). Não apresenta recidiva tumoral e não há indicação de radioterapia.” Destaca que "a médica assistente, Dra. Carla Vanessa Oliveira Silva (CRM/DF 23.068), especialista em oncologia, com atuação no Hospital das Forças Armadas (HFA), prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento OLAPARIBE. Não há outro tratamento indicado disponível no SUS. Outra opção de medicação é a NIRAPARIBE, também não disponível no SUS.” Afirma que “se trata de tratamento IMPRESCINDÍVEL para a requerente considerando (i) a falha terapêutica das demais opções utilizadas; (ii) o seu quadro clínico de carcinoma seroso de alto grau no ovário com mutação do gene BRCA; e (iii) a risco de recidiva do câncer.” Tece considerações sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos estabelecidos pelo colendo Supremo Tribunal Federal e pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada nos Temas no 1.234/STF e no 106/STJ, respectivamente. Sustenta, à luz da argumentação acima, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento OLAPARIBE, nos termos da prescrição médica.” Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A autora agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, o medicamento oncológico OLAPARIBE. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, pelo prazo de 2 anos, o medicamento registrado na ANVISA OLAPARIBE, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 211705609, com custo anual estimado em R$ 238.650,62. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2905 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2905-1.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” Com efeito, em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não se evidencia, de plano, configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto o relatório médico denote a seriedade da enfermidade que acomete a autora agravante e aponte a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, entendo que o aguardo da prévia manifestação técnica do NATJUS é medida que se impõe, sobretudo por se tratar de medicamento não registrado na ANVISA, impondo-se, por conseguinte, maior cautela na análise do pedido. Nesse aspecto, não obstante a severidade do quadro de saúde da autora agravante, com indicação do medicamento vindicado para evitar o agravamento clínico, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique suplantar a primordialidade de prévia consulta ao NATJUS, tudo de acordo com o que recentemente decidido pelo colendo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (Leading Case: RE 566471), nos seguintes termos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” No particular, rememore-se, o d. Juízo de origem determinou o retorno dos autos imediatamente conclusos após a manifestação do NATJUS, para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Desse modo, em estrita obediência ao que determinado pelo colendo STF em sede de Repercussão Geral (Tema no 6), preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação do NATJUS no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator